Tribunal: TJBA
Processo: 8008509-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008509-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROQUE DE JESUS RIBEIRO JUNIOR Advogado(s): GABRIEL RIBEIRO PARENTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALORES E MANUTENÇÃO NA POSSE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, indeferiu pedido de tutela de urgência. O autor pleiteava autorização para depósito judicial das parcelas em valores incontroversos, manutenção na posse do bem e abstenção da inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito. Agravo interno interposto anteriormente contra decisão monocrática. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente quanto à possibilidade de depósito judicial dos valores controversos, com pagamento do incontroverso diretamente à instituição financeira, para fins de manutenção do autor na posse do veículo e exclusão de restrições creditícias. III. Razões de decidir 3. O julgamento colegiado do agravo de instrumento torna prejudicada a análise do agravo interno interposto contra decisão monocrática anterior. 4. Em ações revisionais de contrato, o Código de Processo Civil estabelece que o valor incontroverso da obrigação deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Assim, para afastar os efeitos da mora, o devedor deve pagar a parte incontroversa diretamente ao credor e depositar em juízo a quantia que entende ser indevida. 5. Preenchidos esses requisitos, com o pagamento da parte incontroversa e o depósito da parte controversa, afasta-se a mora contratual, o que impede a busca e apreensão do veículo e a inscrição ou manutenção do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito. 6. A concessão da tutela de urgência, condicionada ao pagamento do valor incontroverso ao banco e ao depósito judicial do valor controvertido, harmoniza o direito do consumidor de discutir o contrato com o direito do credor à satisfação do crédito, mitigando riscos para ambas as partes durante o trâmite processual. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Em ações de revisão de contrato de financiamento, o pagamento da parcela incontroversa diretamente à instituição financeira e o depósito judicial do valor controvertido são requisitos para afastar os efeitos da mora, possibilitando a manutenção do devedor na posse do bem e obstando a inscrição de seu nome em órgãos de restrição ao crédito. 2. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a prejudicialidade do agravo interno interposto contra decisão monocrática que o antecedeu." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, § 2º e § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0019876-04.2015.8.05.0000, Rel. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 11/03/2016; TJBA, AGRAVO nº 0001598-18.2016.8.05.0000/50000, Rel. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 08/03/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8008509-89.2025.8.05.0000, em que é agravante ROQUE DE JESUS RIBEIRO JUNIOR e agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.